Tribunal: TJMT
Processo: 1066855-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE EMBARGOS DO DEVEDOR/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM OU SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL. PENHORA. SALDO CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 346576386 – execução de título judicial no 1066855-21.2024.8.11.0001 – 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá), rejeitou os Embargos do Devedor, para manter a penhora de saldo em conta bancária. 1.1) Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado. Precedentes. (TJSP – 7a TRFP/ Foro de Laranjal Paulista – RAgI no 0113504-24.2024.8.26.9061 – rela. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 23/09/2024); (TJMT – 3a TR - RI no 1010427-56.2023.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 12/12/2023 - DJE 13/12/2023); (TJGO – 1a – RI no 51089524720168090051 – rel. Juiz HAMILTON GOMES CARNEIRO – DJe. 14/02/2023); (TJPR - 4a TR – MS no 0001636-53.2017.8.16.9000 – rela. Juíza Manuela Tallão Benke - j. 29.08.2017) e (STJ – 2a S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015). 1.2) “Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”. Precedente. (STJ – 2a S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015); 1.3) A presente conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria. 2- Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença” e respectiva “impugnação ao cumprimento de sentença”, na execução no procedimento dos Juizados Especiais. Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (Lei no 9.099/95 - “Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53), resta disciplinada a matéria (execução de título extrajudicial e judicial), com resposta nos “Embargos do Devedor”. A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal no 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (caput), art. 13, §§4o e 5o. 2.1) Restou demonstrado: - o título executivo judicial; - o não pagamento voluntário; - a penhora de valores (id. 346576378 e 346576385); - alegação de bloqueio de verba de natureza alimentar, havendo juntada de simples extrato (ids. 346576376 e 346576384). 2.2) É obrigação do Devedor a desconstituição da prova do direito alegado pelo Credor (art. 373, II do CPC). Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 0001768-52.2014.8.11.0045 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019) e (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 2.3) A vedação constante do artigo 833, inciso IV, do CPC, tem interpretação mitigada no C. STJ, que admite, nas hipóteses de abuso do Devedor, a penhora de percentual que não inviabilize a sua sobrevivência. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp 1970968/DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0299958-8 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 04/04/2022 – DJe 08/04/20/22) e (STJ – 4a T - AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2018/0168625-6 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/09/2021 – DJe 30/09/2021). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066855-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EWILLYN CARLA DIAS PINTO - CPF: 074.234.151-89 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026